Tribunal: STF
Processo: ARE 1569921
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Contribuições previdenciárias e contribuições devidas a terceiros sobre as horas extras. Inaplicabilidade do Tema nº 163 da Repercussão Geral. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Violação reflexa. Impossibilidade. Precedentes.

    1. É inaplicável a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 593.068 (Tema nº 163 da Repercussão Geral), porquanto restrita à incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas percebidas por servidores públicos, hipótese diversa da tratada nos presentes autos.

    2. Para se ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de Origem acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos pela empresa a título de horas extras e seu respectivo adicional, em razão do caráter remuneratório de tais verbas, bem como a consignação de que a Lei nº 13.485/17 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. 

    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.